Tribunal: TJSP
Processo: 1500482-29.2018.8.26.0102
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Apelação Criminal – PORTE e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Prova desfavorável aos apelantes inviabilizando a absolvição. Confissão. Depoimentos de testemunhas. Arma eficaz para a produção de disparos. Legítima defesa. Ausência de comprovação dos requisitos legais. Pena e regime bem aplicados. Negado provimento aos recursos.